Tribunal: TJSP
Processo: 2039304-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Pedido de bloqueio e depósito judicial de saldo acumulado de previdência privada VGBL deixado por seu genitor, tendo terceiro como beneficiário. Requisitos do art. 300 do CPC não presentes. Não probabilidade do alegado. Dissenso jurisprudencial quanto à possibilidade de partilha de saldo de previdência privava VGBL. Não é razoável antecipação de tutela

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Pedido de bloqueio e depósito judicial de saldo acumulado de previdência privada VGBL deixado por seu genitor, tendo terceiro como beneficiário. Requisitos do art. 300 do CPC não presentes. Não probabilidade do alegado. Dissenso jurisprudencial quanto à possibilidade de partilha de saldo de previdência privava VGBL. Não é razoável antecipação de tutela antes de citação e manifestação do agravado. Decisão mantida. Recurso não provido.